Tribunal: TJPA
Processo: 0804115-46.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804115-46.2020.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTO QUÍMICO AO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL E CANHOTO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR SERVIDOR MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, visando ao pagamento do valor de
R$ 63.586,30
, referente ao fornecimento do produto químico
Sulfato de Alumínio – BAUSAN10
, devidamente entregue e não pago. Sentença de procedência condenou o ente público ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios. O Município interpôs
apelação cível
, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, inexistência de prova do fornecimento e invalidade da nota fiscal apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489 do CPC; e
(ii) definir se restou comprovado o fornecimento do material e o direito da autora ao recebimento do valor cobrado, ante a alegação de ausência de prova e de descumprimento das exigências da Lei nº 4.320/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é considerada devidamente fundamentada quando enfrenta as questões relevantes e essenciais para o deslinde da causa, não se exigindo o exame minucioso de todos os argumentos das partes. O
art. 93, IX, da CF/1988
exige motivação, ainda que sucinta, conforme entendimento firmado pelo
STF no Tema 339 da repercussão geral (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
.

O conjunto probatório demonstra a efetiva entrega do produto ao Município, comprovada por
nota fiscal emitida em nome da autarquia municipal
e
canhoto de recebimento assinado pelo servidor Clécio Silva
, datado de 14/03/2019.

A empresa autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, cumprindo o
ônus previsto no art. 373, I, do CPC
, enquanto o Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme inciso II do mesmo dispositivo.

A alegação de ausência de empenho ou irregularidade administrativa não exonera o ente público da obrigação de pagar pelos bens efetivamente recebidos, sob pena de
enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do
TJPA
reconhece o dever de pagamento do Município quando comprovado o fornecimento de produtos ou serviços, ainda que ausente o regular procedimento licitatório, conforme precedentes:
TJPA, AC nº 0002964-50.2016.8.14.0030
, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08/08/2022;
TJPA, AC nº 0000080-43.2018.8.14.0012
, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23/07/2018; e
TJPA, AC nº 0007431-49.2014.8.14.0028
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Comprovado o fornecimento e não demonstrado o pagamento, o Município deve honrar a obrigação, pois a Administração não pode se beneficiar de sua própria desorganização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma concisa.

Comprovada a entrega do material e não demonstrado o pagamento, é devido o valor cobrado pela fornecedora.

A ausência de formalização administrativa ou de empenho não afasta a obrigação de pagamento pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 4.320/64, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339 – Repercussão Geral); TJPA, AC nº 0002964-50.2016.8.14.0030, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08/08/2022; TJPA, AC nº 0000080-43.2018.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23/07/2018; TJPA, AC nº 0007431-49.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança relatando que forneceu
SULFATO DE ALUMINIO – BAUSAN10, nota fiscal nº 745, no valor total de R$63.586,30 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com vencimento em 11/04/2019 e que tais valores não foram pagos, apesar de todas as tentativas d receber o crédito.

Assevera que embora tenha cumprido a sua obrigação contratual, conforme notas de entrega do serviço e as planilhas de prestação de serviços devidamente prestados, não recebeu o pagamento.

Pelo exposto, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento da quantia de no valor total de R$63.586,30 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com vencimento em 11/04/2019, devidamente acrescido de juros e correção monetária.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide procedente, nos seguintes termos (ID.5539871):

"(...)

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS
a pagar ao autor os valores
devidos, a serem objeto de liquidação posterior, utilizando o valor R$63.586,30 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) devidamente acrescido de juros e correção monetária, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento
da ação.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno a fazenda pública a restituir os valores gastos, conforme jurisprudência dominante.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Município de
Parauapebas
interpôs o presente recurso (ID.5539874).

Em suas razões, alega a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489 do CPC.

No mérito, sustenta
não ter solicitado o material cobrado, bem como a não comprovação da solicitação e fornecimento dos produtos e a invalidade da nota fiscal apresentada

Aduz a inobservância dos requisitos da Lei 4.320/64 para que a Administração Pública efetue suas despesas.

Pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (ID.5539887).

Recurso recebido no duplo efeito (ID. 7568917).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID.7889330).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇ
ÃO

O Apelante sustenta que a sentença seria nula por violação ao art. 489 do CPC.

Referido dispositivo estabelece que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, o magistrado sentenciante entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que o autor se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que demonstrou a efetiva entrega dos materiais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339, fixou a tese de que o princípio da fundamentação encartado no art. 93, inciso IX da CF/88, não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Dessa forma, inexiste a obrigação do Juízo refutar, um a um, os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

Ao analisar a sentença guerreada, observa-se que o magistrado fundamentou de forma suficiente a decisão, apontando as razões de decidir de forma precisa e objetiva, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de
R$63.586,30 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos),
devidamente corrigidos, correspondentes ao fornecimento de produto químico ao Município de
Parauapebas
, conforme nota fiscal anexada com a inicial (ID. 5539837 – Pág. 01 e ID.5539838 – Pág. 1).

Em razões recursais, o Município Apelante alega a inexistência de documentos que comprovem a efetiva entrega dos materiais, bem como a inexigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado.

Pois bem.

Embora o Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência de nota fiscal expedida em nome da Autarquia Municipal de
Parauapebas
, referentes ao fornecimento de material químico, acompanhada do respectivo canhoto de recebimento devidamente assinados por funcionários da Municipalidade.

Nesse contexto, a nota fiscal de ID.5539838 – Pág.1 o material foi recebido as 12;45 na data de 14/03/19 pelo servidor Clécio Silva, conforme assinatura e carimbo constante no documento.

Ressalta-se ainda que
a Autora enviou na data de 28/05/2019, notificação extrajudicial de cobrança concedendo o prazo de dez dias, a contar do recebimento da notificação, para que a Ré quitasse o débito (ID.5539839-Pág.10), entretanto, o Réu mostrou-se inerte às tentativas de composição do débito, mantendo o inadimplemento.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Nessa esteira, pelos elementos probatórios constantes nos autos, infere-se que a autora logrou êxito em demonstrar a existência do direito material invocado com louvor.

Por outro lado, a Municipalidade não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É certo que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que os funcionários responsáveis pelo recebimento do material eram funcionários da Prefeitura ou detinham competência para tanto. Contudo, não logrou êxito neste mister.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJ-PA 00029645020168140030, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ- PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074314920148140028 19874000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. Não há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu os materiais, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

No que tange a alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial que guarnece a inicial, está também não merece prosperar.

Isto porque estamos diante de uma ação de cobrança que segue o procedimento ordinário/comum, o qual não prevê qualquer procedimento específico, admitindo a produção de todos os meios de prova permitidos no ordenamento jurídico, a fim de permitir a formação de uma convicção plena do magistrado.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de
Parauapebas
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025